Tribunal: TJBA
Processo: 8137744-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137744-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TANIA REGINA LAGO SERRAVALLE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E AUXÍLIO-TRANSPORTE. TEMA 163/STF. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação ordinária com pedido de tutela de evidência ajuizada por servidora pública estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a abstenção de descontos previdenciários (FUNPREV) sobre terço constitucional de férias e auxílio-transporte, bem como condenar o ente público à restituição simples dos valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária e juros. O Estado suscitou preliminar de litispendência e/ou coisa julgada, impugnou a gratuidade da justiça e, no mérito, defendeu a inexistência de incidência sobre verbas indenizatórias, a necessidade de observância da prescrição quinquenal, compensação de valores eventualmente pagos administrativamente e aplicação da taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias consistem em: (i) verificar a existência de litispendência ou coisa julgada; (ii) analisar a manutenção da gratuidade da justiça; (iii) definir a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias e auxílio-transporte; (iv) delimitar os critérios de liquidação e compensação de valores; e (v) fixar os consectários legais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de litispendência/coisa julgada não merece acolhimento, pois o apelante não demonstrou a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, limitando-se a alegação genérica desacompanhada de elementos concretos.

4.
A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, uma vez que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) não foi elidida por prova robusta em sentido contrário.

5.
No mérito, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral (RE 593.068), segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como o terço constitucional de férias, entendimento extensível aos regimes próprios estaduais.

6.
O auxílio-transporte possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, devendo eventual repetição de indébito observar estritamente as competências em que comprovada a incidência indevida, com exclusão dos períodos em que não houve desconto.

7.
A restituição deve ocorrer de forma simples, respeitada a prescrição quinquenal, admitida a compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8.
Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021 aplicam-se IPCA-E e juros da caderneta de poupança (Temas 810/STF e 905/STJ); de 09/12/2021 até 09/09/2025 incide exclusivamente a taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021); e, a partir de 10/09/2025, observam-se os critérios introduzidos pela EC nº 136/2025, inclusive quanto à fase de requisitório.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, aplicando-se o Tema 163 do STF aos regimes próprios estaduais; 2. A repetição de indébito deve se limitar às competências em que comprovada a incidência indevida, observada a prescrição quinquenal e admitida a compensação de valores já pagos administrativamente; 3. Os consectários legais devem observar a sucessão normativa definida pelos Temas 810/STF e 905/STJ e pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8137744-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte apelada
TÂNIA REGINA LAGO SERRAVALLE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA